Tribunal: TJDFT
Processo: 0722304-86.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PREENCHIDOS. TEMA 1.234/STF. TEMA 06/STF. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA. DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SUBSTITUTO TERAPÊUTICO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para obrigar o Distrito Federal a fornecer o medicamento prescrito à autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir possível nulidade da sentença por falta de fundamentação, bem como a obrigação do Distrito Federal de fornecer o medicamento prescrito à autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Claramente a sentença analisou as questões postas em julgamento, concluindo pela responsabilidade do Distrito Federal em fornecer o medicamento, não havendo que se falar em aplicação de conceitos genéricos. Preliminar afastada.
4. Os Temas 6 e 1.234, fixaram novos parâmetros para análise da obrigação do Distrito Federal em fornecer medicamento não incorporado.
4.1. “A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.” (Tema 06)
4.2. Incumbe ao Judiciário análise da legalidade do ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento do medicamento.
4.3. Incumbe ao autor a comprovação da eficácia e segurança do medicamento prescrito, bem como a ausência de substituto terapêutico incorporado pelo Sistema Único de Saúde.
5. No caso em análise, a Nota Técnica informa diversos estudos científicos que comprovam a eficácia, segurança e ausência de substituto terapêutico, razão pela qual demonstrada está a ilegalidade do ato administrativo, sendo devido o fornecimento do medicamento.
IV. DISPOSITIVO
6. Recursos conhecidos. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. No mérito, não providos.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 85. CF, art. 196, 197. Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 207, XXIV.
Jurisprudência relevante citada: Tema 6/STF. Tema 1.234/STF. Tema 106/STJ. Súmula vinculante 60/STF Súmula Vinculante 61/STF. Acórdão no 1930873 da Relatoria do Desembargador Renato Scussel na 2a Turma Cível. Acórdão no 1991020 da Relatoria do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa na 6o Turma Cível. Acórdão no 1983780 da Relatoria da Desembargadora Soníria Rocha Campos D’Assunção na 6a Turma Cível. Súmula 421/STJ.